Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710924-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA, LUIS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lucas Rezende de Arruda (ID no 43045999) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 42311303). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO